Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703795-42.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEZIO BERNARDO DOS SANTOS, VIVIANE CORADO DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS, DEYSE DE ARAUJO XAVIER MORAES, ALESSANDRO MORAES DE OLIVEIRA APELADO: PAULO CESAR DE ANDRADE D E C I S Ã O O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e não se estende a litisconsortes, na forma do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Por isso, à mingua de comprovação de hipossuficiência, desde já, indefiro o pedido de gratuidade em relação à apelante Deyse, que deixou de atender ao despacho de ID 36967543. Quanto aos demais apelantes, tampouco reconheço prova de que façam realmente jus ao benefício de justiça gratuita, pelo que não servem para esse fim apenas extratos de contas bancárias que não se sabem serem únicas. Também não houve qualquer esclarecimento ou menção às atividades laborais e rendimentos percebidos pelos recorrentes. Especificamente quanto ao réu Edinézio, nas contrarrazões, o apelado, ao impugnar o pedido de gratuidade deduzido nos autos, noticia ser ele servidor público ativo do Ministério da Cidade e deter a titularidade de bens cujo valor ultrapassam quatrocentos mil reais. Em relação à apelante Viviane, da documentação por ela juntada não se infere a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Outro detalhe em relação ao recorrente Alessandro é que o instrumento contratual de locação (ID 35968468) qualifica-o como gerente e não há informação posterior nos autos de que esteja desempregado. Por isso, indefiro igualmente o pedido aos outros apelantes. Assim, nos termos do §7o do artigo 99 do CPC, concedo aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o devido recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator